Tribunal: TJSP
Processo: 2035006-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Ação de execução de título executivo extrajudicial – Insurgência contra a r. decisão que manteve a rejeição da exceção de pré-executividade e não reconheceu a impenhorabilidade de bem imóvel – Inadmissibilidade – Hipótese em que o eventual excesso de execução não é cognoscível de ofício, dependendo de dilação probatória – Inexistência de decisão

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Ação de execução de título executivo extrajudicial – Insurgência contra a r. decisão que manteve a rejeição da exceção de pré-executividade e não reconheceu a impenhorabilidade de bem imóvel – Inadmissibilidade – Hipótese em que o eventual excesso de execução não é cognoscível de ofício, dependendo de dilação probatória – Inexistência de decisão reconhecendo a inexigibilidade do instrumento de confissão de dívida – Agravantes que já apresentaram anterior exceção de pré-executividade, que foi rejeitada na origem – Imóvel matriculado sob o no 227.346 que deixou de integrar o patrimônio do agravante, sendo objeto de consolidação da propriedade pelo credor fiduciário – Impossibilidade de se reconhecer eventual impenhorabilidade, ante o descumprimento dos requisitos previstos nos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/90 – Decisão mantida – Recurso improvido.